Tribunal: TRF3
Processo: 0002582-76.2013.4.03.6117
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
10/740)

0002582-76.2013.4.03.6117

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 63565

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão da sentença ou acórdão; não são instrumento hábil para anular ou modificar decisões.

2. Obscuridade e omissão não constatadas.

3. Recurso não provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração opostos por José Luis Bogado Quevedo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.